Tribunal: TJDFT
Processo: 0016675-78.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DUPLICATAS VINCULADAS A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXIGIBILIDADE DOS TÍTULOS. VÍCIOS INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela apelante (embargada) em face de acórdão que, por maioria, negou provimento ao seu recurso de apelação, para manter a r. sentença que acolheu os embargos do executado.

2. Os embargos de declaração limitam-se às hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material).

4. Não se verificam vícios no julgado, pois todas as alegações envolvendo a mencionada prejudicialidade externa, invocada em razão da existência de ação de rescisão contratual sobre o mesmo contrato que originou as duplicatas objeto da execução, bem como as questões acerca da inexigibilidade do título pelo não cumprimento da obrigação pela embargante, foram devidamente apreciadas no acórdão embargado.

5. O exame das razões expostas pela embargante evidencia que a verdadeira intenção não é a correção de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, mas o reexame da matéria com o propósito de fazer prevalecer o entendimento por ele apresentado, o que é incabível nesta via processual.

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.